Tribunal: TJDFT
Processo: 0042568-86.2005.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não tem cabimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso a que a legislação processual atribui essa qualidade. Inteligência do no art. 1.012, caput, § 1o, V, do CPC. Falta de interesse recursal configurado. Pretensão não conhecida.

2. A antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é possível quando evidenciados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Condições não demonstradas pelo apelante que busca liminarmente a anulação dos lançamentos que assevera terem sido feitos em desconformidade com o título judicial.

3. Cumprimento de sentença. Mesmo que não revestidos da ideal justiça de equidade, hão de ser observados rigorosamente os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado, dele não se podendo afastar a perícia quando da verificação da higidez dos critérios de correção monetária e juros adotados para cálculo do ISS. Ofensa não caracterizada à coisa julgada. Laudo pericial. Falhas não alegadas oportunamente, conquanto regularmente intimado o apelante a se manifestar sobre o trabalho técnico apresentado pelo expert. Questão preclusa.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Enunciados n. 512/STF e n. 105/STJ).